Tribunal: TJES
Processo: 5008408-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RACHEL SILVA CARONE

AGRAVADO: ILTON MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

SOCIEDADE LIMITADA – TRANSMISSÃO DE QUOTAS A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AOS SÓCIOS REMANESCENTES – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Infere-se do contrato social que a alienação de quotas a terceiros exige a prévia comunicação aos demais cotistas dessa intenção, requisito não cumprido pela parte Agravante, que sequer notificou o sócio remanescente de sua intenção.

2. Desse modo, forçoso concluir que o referido ato não pode ser considerado válido, vez que contrário às disposições que regem a matéria.

3. A alienação das quotas a terceiro com oposição do sócio, em se tratando de sociedade limitada, pode representar a quebra da chamada
a
ffectio
s
ocietatis,
razão pela qual,
no âmbito de cognição inerente ao recurso,
re
vela-se
correta a decisão agravada que determinou a transferência das quotas ao sócio remanescente
.

4.
A
discussão acerca da natureza da cláusula contratual, se de preferência ou simples anuência/oposição, não conduz a conclusão diversa, vez que, como dito, a transferência das quotas ao sócio remanescente apresenta-se como
a
melhor solução, evitando dissídios internos que poderiam colocar em risco até mesmo a continuidade da sociedade,
considerando a inclusão de terceiro no
s seus
quadro
s.

5. A
providência
não foi adotada sem as devidas cautelas, vez que o valor da alienação ao terceiro restou devidamente consignado em Juízo
pelo agravado
, inexistindo, portanto, o alegado prejuízo.

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008408
-
90
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
RACHEL SILVA CARONE

AGRAVADO:
ILTON MACHADO DA SILVA

RELATOR: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

RACHEL SILVA CARONE

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento ajuizada por

ILTON MACHADO DA SILVA
,

que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para permitir a consignação em pagamento do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, após, a modificação do registro da empresa Britasul Indústria e Comércio Ltda. na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, atribuindo as quotas titularizadas por Ricardo Carone ao sócio Ilton Machado da Silva.

Em suas razões (id. 5578495) relembra a recorrente, inicialmente, que após o falecimento do sr. Ricardo Carone, detentor de 50.000 (cinquenta mil) quotas do capital social da empresa Britasul Indústria e Comércio Ltda., os seus herdeiros, então representados pela ora Agravante, fizeram lavrar escritura pública de cessão de direitos de meação e hereditários, na qual transferiam as quotas sociais da Britasul ao Sr. Rafael Bolleli Abreu.

Alega que, ao contrário do sustentado pelo Agravado, a cessão das quotas não descumpriu o contrato social e o Código Civil, prevendo aquele tão somente o direito de oposição.

Afirma que no referido documento não há previsão do direito de preferência, sendo que a falta de comunicação da alienação não permite a adjudicação pelo sócio remanescente.

Aponta que a decisão agravada simplesmente determina a transferências ao Agravado das cotas da empresa Britasul Indústria e Comércio Ltda. pertencentes à Agravante e seus filhos, sem qualquer cautela, inexistindo, também, urgência na medida determinada.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, vez que as alegações do Agravado relativas ao preparo são insubsistentes, sendo o agravo de instrumento, ademais, protocolizado no prazo legal.

Dito isso, relembro que o Agravado ajuizou ação de obrigação de fazer apontando que era detentor de 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais da empresa Britasul Indústria e Comércio Ltda., sendo o
de cujus
Ricardo Carone detentor das outras 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais.

Apontou que, após o falecimento de seu sócio, a inventariante teria alienado as suas quotas a terceiro sem comunicação prévia, em afronta ao contrato social.

Acerca da cessão e transferência de quotas, assim dispõe o contrato social da referida pessoa jurídica:

§2º – as cotas são livremente transferíveis entre os sócios; fora isto, o sócio que pretender alienar a terceiros, deverá comunicar aos demais cotistas dessa intenção, indicando preços e condições. Se dentro de dez dias a contar da comunicação com prova de recebimento, o ofertante não receber resposta dos demais cotistas, ficará liberado para negociá-las com terceiros.

Trata-se, como se verifica, de redação similar àquela prevista no art. 1057 do Código Civil, que dispõe:
Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Infere-se do contrato social, portanto, que a alienação de quotas a terceiros exige a prévia comunicação aos demais cotistas dessa intenção, requisito não cumprido pela parte Agravante, que sequer notificou o sócio remanescente de sua intenção.

Desse modo, forçoso concluir que o referido ato não pode ser considerado válido, vez que contrário às disposições que regem a matéria.

Ademais, como já destacado no momento da análise liminar, importante lembrar que a alienação das quotas a terceiro com oposição do sócio, em se tratando de sociedade limitada, pode representar a quebra da chamada
a
ffectio
s
ocietatis,
razão pela qual,
no âmbito de cognição inerente ao recurso,
re
vela-se
correta a decisão agravada que determinou a transferência das quotas ao sócio remanescente, medida que reputo providencial à manutenção das atividades da pessoa jurídica.

Entendo que, neste momento, a discussão acerca da natureza da cláusula contratual, se de preferência ou simples anuência/oposição, não conduz a conclusão diversa, vez que, como dito, a transferência das quotas ao sócio remanescente apresenta-se como
a
melhor solução, evitando dissídios internos que poderiam colocar em risco até mesmo a continuidade da sociedade,
considerando a inclusão de terceiro no
s seus
quadro
s.

Por fim
,
ao contrário do sustentado pela Agravante,
a providência
não foi adotada sem as devidas cautelas, vez que o valor da alienação ao terceiro restou devidamente consignado em Juízo
pelo agravado
, inexistindo, portanto, o alegado prejuízo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 12/09/2023.